Tribunal: TJDFT
Processo: 0713014-40.2025.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FILIAÇÃO. NEGATÓRIA. MATERNIDADE. REGISTRO CIVIL. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO. IDENTIDADE. GENÉTICA. SEGURANÇA JURÍDICA. ESTABILIDADE. REGISTROS PÚBLICOS. EXCEPCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de retirada do nome da genitora e dos avós maternos da certidão de nascimento em razão de abusos físicos e psicológicos e acolheu o pedido de exclusão do sobrenome materno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de retificar a certidão de nascimento para excluir o nome da genitora e dos avós maternos em decorrência de abusos físicos, psicológicos e negligência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exclusão do nome da genitora e dos avós maternos do registro civil em razão do rompimento das relações familiares, ainda que em razão de episódio graves, não possui fundamento jurídico. Eventual exclusão, além de carente de substrato legal, afetaria a segurança jurídica e a estabilidade dos registros públicos. A função identificadora dos registros públicos depende da permanência e confiabilidade das informações neles contidas.
4. A manutenção do nome da genitora preserva a identidade biológica da apelante, o que concretiza o direito fundamental à filiação e a dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "A manutenção do nome materno assegura a continuidade dos laços familiares e a ancestralidade, sem comprometer os princípios fundamentais do direito registral. A retificação do registro civil tem natureza excepcional, em respeito a segurança jurídica e a estabilidade dos registros públicos.”.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227, § 6°; CC, art. 1.603; Lei n° 6.015/1973, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 898060/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21 e 22.9.2016; TJDFT, ApCiv 0702387-86.2025.8.07.0005, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Terceira Turma Cível, j. 22.10.2025; TJDFT, ApCiv 0707579-11.2022.8.07.0003, Rel. Des. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, j. 18.4.2024.